Tribunal: STF
Processo: RE 209870
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-02-13
Data de publicação: 1998-02-13

Ementa:
EMENTA: Recurso Extraordinário. 2. Revisão de benefício
previdenciário. 3. Concessão anterior à promulgação da Constituição
de 1988. 4. Art. 58, do ADCT, de 1988. Acórdão recorrido que
assegurou a aplicação da norma aludida no período de 5 de abril de
1989 a 9 de dezembro de 1991. 5. Recurso extraordinário não
conhecido.